Tribunal: TJMT
Processo: 1007452-50.2022.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007452-50.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WELLINGTON BATISTI BUENO - CPF: 049.210.401-84 (RECORRENTE), JEFERSON DA SILVA GARCINO DE OLIVEIRA - CPF: 053.275.861-70 (ADVOGADO), EDSON ARROTEIA - CPF: 175.837.481-00 (RECORRIDO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1007452-50.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1007452-50.2022.8.11.0015

Recorrente:

Wellington Batisti Bueno

Recorrido
:
Edson Arroteia

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. REFORMA DA SENTENÇA PARA LIMITAR A PENHORA A 30% DO SALÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Wellington Batisti Bueno contra sentença proferida no âmbito de ação de execução de título extrajudicial. A sentença julgou improcedente a impugnação à penhora de valores bloqueados em conta bancária do executado. O recorrente sustenta que a quantia bloqueada possui natureza salarial e, portanto, seria impenhorável, pleiteando sua liberação integral ou, alternativamente, a limitação da penhora a percentual razoável de sua remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

(i) definir se os valores bloqueados na conta bancária do recorrente possuem natureza salarial e se é possível mitigar a impenhorabilidade para autorizar penhora parcial, em percentual que preserve o mínimo existencial do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de salários, subsídios, soldos, remunerações e outras verbas de natureza alimentar, com exceção das hipóteses previstas no parágrafo 2° do mesmo artigo, que admite penhora para pagamento de prestação alimentícia ou de valores que excedam 50 salários mínimos mensais.

4.

A jurisprudência consolidada permite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, desde que a penhora incida sobre percentual razoável e não comprometa a subsistência do devedor e de sua família, harmonizando os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da execução.

5.

No caso concreto, restou comprovado, por meio de contracheque e extrato bancário, que o valor bloqueado no Banco Nu Pagamentos S/A é proveniente de salário mensal do recorrente. O bloqueio judicial atingiu a integralidade da remuneração mensal, comprometendo sua subsistência.

6.

A penhora integral do salário viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Admite-se, contudo, a penhora de até 30% da remuneração, conforme entendimento jurisprudencial dominante, resguardando-se o restante para as necessidades básicas do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade de verba salarial prevista pode ser relativizada para admitir penhora parcial, desde que respeitado o limite de 30% da remuneração mensal.

2.

A penhora integral do salário é vedada, pois compromete a subsistência do devedor e de sua família, afrontando o princípio da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 833, incisos IV e X, e parágrafo 2º; Lei nº 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudências relevantes citadas
: Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1068367-10.2022.8.11.0001, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 21/02/2025. Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1001491-56.2024.8.11.9005, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 17/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1007452-50.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1007452-50.2022.8.11.0015

Recorrente:

Wellington Batisti Bueno

Recorrido
:
Edson Arroteia

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Wellington Batisti Bueno
.

Ação:
de

Execução de Título Extrajudicial.

Origem:

Juizado Especial de Sinop-MT.

Sentença
(
Id.

318127875)
:
julgou improcedente o pedido de impugnação à penhora.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

318127877
)
:

defende a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado em conta bancária, ao argumento de que se trata de verba salarial, pugnando pela imediata liberação da quantia, ou, alternativamente, que haja a penhora parcial dos valores.

Contrarrazões
(Id.

318127888
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1007452-50.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1007452-50.2022.8.11.0015

Recorrente:

Wellington Batisti Bueno

Recorrido
:
Edson Arroteia

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
Wellington Batisti Bueno
contra a decisão que julgou improcedente sua impugnação ao cumprimento de sentença.

A execução foi proposta por
Edson Arroteia
em face do recorrente, com fundamento em cheque.

A recorrente alegou que, em decorrência da execução, teve bloqueado o montante de R$ 3.529,82 (três mil quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos) em sua conta bancária, valor que sustenta ser impenhorável, por se tratar de verba salarial.

A questão central do presente recurso consiste em verificar a possibilidade de penhora de valores depositados em conta bancária do recorrente, que alega tratar-se de verba salarial e, portanto, impenhorável nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis
"os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2.

Por sua vez, o § 2º do mesmo artigo dispõe que "
o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no artigo 528, § 8º, e no artigo 529, § 3”.

Embora o texto legal estabeleça expressamente apenas duas exceções à regra da impenhorabilidade (prestação alimentícia e valores excedentes a 50 salários-mínimos), a jurisprudência tem admitido a relativização dessa regra em situações excepcionais, permitindo a penhora parcial de verbas de natureza salarial, desde que em percentual razoável e que não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

Essa interpretação busca harmonizar princípios constitucionais aparentemente conflitantes: de um lado, a dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial do devedor; de outro, a efetividade da tutela jurisdicional e a satisfação do crédito do credor.

No caso em análise, verifica-se que a execução tramita desde 2022, ou seja, há aproximadamente 3 (três) anos, sem que o exequente tenha logrado êxito em satisfazer seu crédito.

Contudo, o recorrente comprovou, por meio de contracheque e extrato bancário, que os valores bloqueados são provenientes de seu salário como operador de máquinas leves, no montante de R$ 3.447,21(três mil quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos), transferidos do Banco Itaú Unibanco S/A para o Banco Nu Pagamentos S/A em 05/07/2024.

O bloqueio judicial, conforme consta dos autos, atingiu o valor total de R$ 3.529,82(três mil quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos), sendo R$ 3.447,21(quatro mil quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos) no Banco Nu Pagamentos S/A, R$ 51,99(cinquenta e um reais e noventa e nove centavos) na Cooperativa Sicredi Celeiro do MT e R$ 30,62(trinta reais e sessenta e dois centavos) no Mercado Pago IP Ltda.

Observa-se que o bloqueio realizado no Banco Nu Pagamentos S/A corresponde exatamente ao valor do salário do recorrente, o que evidencia que a constrição atingiu a integralidade de sua remuneração mensal.

Embora seja possível a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial, tal flexibilização deve ser feita com prudência, de modo a não comprometer a subsistência do devedor e de sua família. A jurisprudência tem adotado como parâmetro razoável a penhora de até 30% do salário, preservando-se o restante para as necessidades básicas do devedor.

No presente caso, o bloqueio integral do salário do recorrente, que percebe remuneração mensal de R$ 3.426,16 (quatro mil quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos), valor este inferior a três salários mínimos, compromete sua subsistência digna, violando o princípio da dignidade da pessoa humana.

Sendo assim, a decisão recorrida merece reforma parcial, para limitar a penhora a 30% do salário do recorrente, liberando-se o restante para garantir sua subsistência e de sua família.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a liberação dos valores penhorados à parte exequente, além da intimação para indicação de bens passíveis de penhora. O recorrente sustenta a ilegalidade do bloqueio de valores em conta bancária sob alegação de que se trata de verba salarial de natureza alimentar e que o montante penhorado está dentro do limite de 40 salários mínimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta bancária do executado são impenhoráveis por se tratar de verbas salariais de natureza alimentar; e (ii) estabelecer se a penhora realizada violou a regra de impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, desde que a constrição não comprometa a dignidade do devedor e de sua família. No caso concreto, os extratos bancários demonstram que a conta do executado recebe múltiplos depósitos e movimentações, não se limitando exclusivamente a valores oriundos de salário, afastando a presunção de que o montante bloqueado se trata integralmente de verba de caráter alimentar. A penhora realizada não violou a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, pois o recorrente não comprovou que os valores bloqueados estavam depositados exclusivamente em conta poupança. O entendimento consolidado nos tribunais admite a penhora de até 30% da remuneração do devedor quando demonstrado que a medida não compromete sua subsistência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser relativizada quando a penhora não compromete a dignidade do devedor e de sua família. A movimentação bancária que inclui múltiplas entradas e transferências descaracteriza a presunção de que o saldo da conta se trata exclusivamente de verba de caráter alimentar.

A penhora de valores em conta bancária não se sujeita à limitação do artigo 833, X, do Código de Processo Civil quando o executado não comprova que os valores estavam exclusivamente depositados em conta poupança. (...) (N.U 1068367-10.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE 30 % (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO DA PARTE EXECUTADA – INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO - POSSIBILIDADE - FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO - DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA. A regra da impenhorabilidade dos salários pode e deve ser flexibilizada para permitir a penhora do percentual máximo de 30% (trinta por cento), quando evidenciada a possibilidade de compatibilizar os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial do devedor com o direito ao recebimento da dívida pelo credor. (N.U 1001491-56.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
DETERMINAR
a limitação da penhora a 30%(trinta por cento) do salário do recorrente, devendo ser liberado o valor excedente.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025